Tribunal: TJDFT
Processo: 0730589-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730589-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIGANET WIRELESS LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO 62 D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Giganet Wireless Ltda. ME contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 62053795) que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo embargante por não estar preenchido o pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento. Nas razões recursais (ID 62499290), a parte embargante sustenta que a decisão desta Relatoria padece dos vícios de contradição e omissão. Alega não ter sido observado o que foi decidido no âmbito do Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT relativo à taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Afirma que, se proferida a sentença na origem sem a produção de todas as provas necessárias à elucidação do caso, a discussão da questão no âmbito de eventual apelação seria inefetiva. Diante disso, entende haver urgência na produção das provas testemunhal e pericial requeridas. Alude ao princípio da paridade das armas. Novamente faz referência a entendimento do c. STJ que acredita corroborar suas razões recursais. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os alegados vícios de contradição e omissão. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator prolator da decisão monocrática embargada julgar os embargos monocraticamente. Conforme relatado, nas razões recursais (ID 62499290), a parte embargante se insurge contra a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento. Entretanto, a despeito da argumentação da parte embargante, da análise da decisão recorrida, não se observa qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A começar, a questão acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento já foi suficiente e exaustivamente tratada na decisão embargada, assim como a possibilidade excepcional de utilização do recurso de agravo de instrumento em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento do recurso com base no Tema Repetitivo n. 988 firmado no âmbito do c. STJ, ocasião em que se afastou cabalmente a configuração desta hipótese, conforme se verifica, a título de ilustração, do excerto a seguir destacado (ID 62053795) (...)No caso em apreço, verifica-se dos autos que o recurso interposto pela agravante contra pronunciamento judicial que indeferiu a realização de prova oral e pericial por ela requerida não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual (art. 1.015 do CPC). Acerca do não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão de indeferimento de produção de provas, colacionam-se precedentes deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. A regra geral vigente é a irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias na fase de conhecimento. Conquanto o rol do art. 1.015, do CPC seja de taxatividade mitigada, incumbe à parte demonstrar a urgência imediata que justifica o recurso. 2. A decisão que indefere a produção de prova pericial não é agravável por instrumento sob o fundamento de eventual influência na convicção do magistrado quando da prolação da sentença. Reversibilidade da decisão pela via própria da apelação ou das contrarrazões, caso venha a ser suscitada. 3. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, cabível a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1713559, 07413100720228070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2 Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇAO. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência tem flexibilizado o alcance do art. 1.015 do CPC em hipóteses de potencial dano irreversível ou de medida urgente, sendo imprescindível a demonstração, principalmente quando o direito pleiteado puder ser analisado, sem prejuízo, pelo meio processual adequado. 2. A Decisão que considera desnecessária à apreciação da demanda a produção de prova oral e revoga decisão pretérita que deferia a realização de audiência de instrução e julgamento não é agravável, e, sem que se verifique urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Acórdão 1688179, 07369494420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito da realização de nova prova pericial consistente em exame de compatibilidade genética, cuja urgência seria justificada pela agravante em razão da eventual formação de coisa julgada material sobre o estado de filiação quanto ao agravado. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), de modo a possibilitar à recorrente suscitar sua apreciação em preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1647265, 07236604420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. NÃO ENQUANDRAMENTO. PRODUÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 2. O STJ admite a mitigação dessa taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). O caso concreto não se enquadra na extensão concedido pelo STJ. 3. O Princípio do Livre Convencimento Motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 4. O Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 5. Preliminar suscita em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (07369430820208070000 –ac. 1299201 - 05/11/2020 - 8a Turma Cível – Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO - DJE : 18/11/2020) Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Não se confunde com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. Portanto, a tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Na hipótese, não se observa a iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Ademais, importante destacar que tal matéria não se submete à preclusão, podendo ser arguida em momento posterior, no caso de eventual interposição de recurso de apelação contra a sentença que julga o mérito da ação de conhecimento, consoante exegese do art. 1.009, § 1o, do CPC. Assim, considerando a ausência de previsão da matéria objeto de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, bem como a inexistência de indicativos de situação de dano ou prejuízo irreparável pela sua não apreciação nesse momento, conclui-se que o presente recurso de agravo de instrumento não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido na espécie. (...) Registra-se ainda que os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese, consoante assinalado nas linhas volvidas. Por fim, pontua-se que a pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Com essas razões, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 62053795. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.